Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-13.2024.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO. AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUADA.
I - Mesmo em caso de inobservância do art. 226 do CPP, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes. No caso sob exame, não há que se falar em nulidade, haja vista que o reconhecimento do apelante se deu mediante quantidade substancial de provas, a dizer, o seu reconhecimento na Delegacia da Criança e do Adolescente pelas vítimas, pelas imagens obtidas mediante câmeras de segurança do local dos fatos e pelas demais provas orais colhidas ao feito.
II - O acervo probatório que integra os autos, notadamente o reconhecimento do adolescente pelas vítimas, bem como de suas declarações firmes e ainda das imagens da câmera de segurança do local, demonstra de forma suficiente a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas ou pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
III - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
IV - Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade a adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, que apresenta condições sociais e pessoais desfavoráveis, não trabalha, faz uso de entorpecentes e já se viu envolvido em atos infracionais anteriores.
V. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.